Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718245-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO QUEIROZ DE ASSIS RECORRIDO: VALDIR GOMES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVADO. DEFESA DA POSSE. MELHOR POSSE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. 1. As alegações apresentadas pela apelante não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Diante da ação de imissão na posse manejada pelo embargado/apelante, mostra-se evidente o interesse processual do embargante/apelado em proteger seu direito de posse, por intermédio da ação de embargos de terceiros. 3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro é a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição. 4. A discussão sobre a propriedade do imóvel mostra-se irrelevante. Isso porque, o que se discute, no caso concreto, é o direito de posse e não de propriedade. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o embargante/apelado logrou êxito em demonstrar que exerce a melhor posse sobre imóvel sub judice. 6. Ao contrário do defendido, os embargos manejados não tiveram por escopo desconstituir indevida constrição judicial, nem discutir a malfadada transação comercial envolvendo o imóvel descrito na peça vestibular; mas, sim, manter o embargante na posse do imóvel, em razão da ação de imissão de posse agitada pelo embargado/apelante. 6.1. Correta a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da sucumbência, em razão da resistência apresentada, em sede de contestação, à pretensão autoral. 7. Esta Corte de Justiça entende que, em ações possessórias, as quais não possuem viés condenatório, o valor do proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso VI, 313, inciso V, alínea “a”, 502 e 674, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional buscado por meio dos presentes embargos de terceiros, tendo em vista a existência de julgamento anterior de ação de imissão de posse, promovida pelo embargante, envolvendo o mesmo imóvel dos presentes autos, de modo que, em seu entendimento, deveria ser extinto o presente processo, em observância à segurança jurídica. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Da mesma forma, não compete a esta Presidência apreciar o pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos mencionados pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 313, inciso V, alínea “a”, 502 e 674, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, diante da ação de imissão na posse manejada pelo embargado, ora apelante, consoante se denota dos autos do processo no 0707863-70.2019.8.07.0020, mostra-se evidente o interesse processual do apelado” (ID Num. 19825127 - Pág. 2). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017